Tribunal: TJES
Processo: 5001913-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-10-29

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 500
1913-98
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
NSOFIL PRODUTOS ESTÉTICOS LTDA

AGRAVADO :

R
ANDOW COMERCIAL EIRELI EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – TUTELA DE URGÊNCIA –
S
USTAÇÃO DE PROTESTO – CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO –
INSUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 300 C/C ART. 373, AMBOS DO CPC
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1-
A

tutela de urgência requer que estejam presentes os pressupostos positivos e ausentes os negativos para análise do pedido formulado.

2 –
P
elas provas apresentadas, a probabilidade do direito alegada carece de um aprofundamento maior a despeito do conjunto probatório apresentado, exigindo a fase adequada a sua realização
.

3 –
Ausentes provas robustas d
a probabilidade do direito, indefere-se a tutela de urgência requerida para sustação do protesto já efetivado
.

4 –
Recurso conhecido e
im
provido

5 – Agravo interno prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO
.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001913-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ENSOFILL PRODUTOS ESTETICOS LTDA
AGRAVADO: RANDOW COMERCIAL EIRELI - EPP
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 500
1913-98
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
NSOFIL PRODUTOS ESTÉTICOS LTDA

AGRAVADO :

R
ANDOW COMERCIAL EIRELI EPP

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de irresignação por parte de

ENSOFILL PRODUTOS ESTÉTICOS LTDA contra
a decisão proferida nos autos
da ação
de número 0003703-33.2021.8.08.0024, em que figura no polo
ativo a

agravada

RANDOW COMERCIAL EIRELI
.

A

recorrente sustenta que inicial que comprou mercadorias no exterior, pagando diretamente ao exportador e, para cuidar de toda a operação logística e do despacho aduaneiro, contratou a ré para a prestação do serviço, além de se comprometer no pagamento de todos os tributos incidentes na importação.

Assevera que
pagou a mercadoria no exterior, os tributos locais, bem como a prestação de serviço, sendo que, após a entrega da mercadoria com emissão da nota fiscal –
foi
novamente cobrada, conforme a farta documentação carreada nos autos.

Aduz
que o pedido liminar, feito após a emenda à inicial, não foi acolhido, embora não represente perigo de irreversibilidade em desfavor da requerida.

Não foi a
colhido o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número
1180405
.
Contra essa decisão a recorrente interpôs agravo interno, conforme evento de número 1194117.

A parte agravada pugna pelo improvimento da irresignação.

É o breve relatório.
Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES,
30
de
setembro
de 2021.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 500
1913-98
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
NSOFIL PRODUTOS ESTÉTICOS LTDA

AGRAVADO :

R
ANDOW COMERCIAL EIRELI EPP

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme já exposto no relatório, t
rata-se de irresignação por parte de

ENSOFILL PRODUTOS ESTÉTICOS LTDA contra
a decisão proferida nos autos
da ação
de número 0003703-33.2021.8.08.0024, em que figura no polo
ativo a

agravada

RANDOW COMERCIAL EIRELI
.

A

recorrente sustenta que inicial que comprou mercadorias no exterior, pagando diretamente ao exportador e, para cuidar de toda a operação logística e do despacho aduaneiro, contratou a ré para a prestação do serviço, além de se comprometer no pagamento de todos os tributos incidentes na importação.

Assevera que
pagou a mercadoria no exterior, os tributos locais, bem como a prestação de serviço, sendo que, após a entrega da mercadoria com emissão da nota fiscal –
foi
novamente cobrada, conforme a farta documentação carreada nos autos.

Aduz
que o pedido liminar, feito após a emenda à inicial, não foi acolhido, embora não represente perigo de irreversibilidade em desfavor da requerida.

Não foi a
colhido o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número
1180405
.
Contra essa decisão a recorrente interpôs agravo interno, conforme evento de número 1194117.

A parte agravada pugna
pelo improvimento da irresignação
.

Presentes os requisitos necessários ao juízo positivo de admissibilidade, passo ao mérito, transcrevendo os fatos narrados na exordial em primeiro grau.

Trata-se de ação de inexigibilidade com pedido de tutela de urgência em que a agravante almeja a suspensão da publicidade que é inerente ao protesto e do registro junto ao serasa (publicidade) até o final da lide, sustentando que não trará prejuízo as partes e nem obstará à ré que ingresse com as ações executivas e, ao final, o pedido de inexigibilidade dos valores cobrados uma vez que foram pagos.

Afirma
, para tanto, que comprou as mercadorias no exterior, pagando diretamente ao exportador na Coreia (LUCCA) e, para cuidar de toda a operação logística e do despacho aduaneiro, contratou a ré para a prestação do serviço, além de se comprometer no pagamento de todos os tributos incidentes na importação.

Afirma que, embora tenha adimplido com as suas obrigações, está sendo cobrada indevidamente pela requerida,
pugnando pela suspensão, no atual estágio, somente da publicidade que decorre dos efeitos do protesto e da comunicação ao SERASA
.

A decisão recorrida está plasmada com os seguintes verbetes:

[...]

Não obstante a argumentação exposta, não vejo como deferir a medida liminar desejada, que, para este Juízo, possui natureza satisfativa.

E assim entendo por não restar clara, nesta fase processual, qual é a situação contratual.

As partes firmaram contrato em 22 de maio de 2020 (fls. 43/48), prevendo que a parte autora pagaria à parte requerida o valor de USD 12,00 por teste adquirido por meio da avença, além das custas de frete, de nacionalização e de pagamento de impostos (cláusula 43).

No dia seguinte, as partes assinaram um aditivo contratual (fls. 49/50), consignando que o referido pagamento já foi quitado pela autora ao seu fornecedor Lucca Internacional (cláusula primeira, item 1.1), registrando, logo em seguida (cláusula segunda, item 2.1), que tal pagamento não afasta a responsabilidade de pagamento de US$ 12,00 por cada teste adquirido, servindo apenas de garantia para o prazo de 180 dias.

Diz ainda que a requerida não se responsabiliza por variações cambiais que possam ocorrer, incidindo multa em caso de inadimplemento (item 2.2).

O quadro justifica a mencionada dúvida quanto a alegada cobrança de dívida quitada, justificando, no mínimo, a exigência da caução real ou fidejussória, notadamente diante do risco de dano inverso, existente diante do valor do alegado débito e indicado como capital nos estatutos da autora

Como já apontado na decisão liminar em sede de tutela de urgência, no evento de número 1166406, extraio a existência de um contrato onde consta nos itens 1.1 e 2.
que as partes que estão vinculadas quanto
pelo contrato de compra e
venda são a recorrente e a parte agravada, não constando a empresa LUCCA
.

Conforme consta em sede de contrarrazões
RANDOW COMERCIAL EIRELI EPP
, é uma empresa de distribuição no mercado interno, especializada em comprar e vender produtos importados. Ou seja, por meio de terceiro (tranding) realizou importação por encomenda de testes de Covid para vender no Brasil.
N
o contrato
acostado aos autos
consta como vendedora.

Desta forma, toda a as provas a serem construídas pela recorrente devem afastar a presunção de vinculação da recorrente com a empresa agravada que busca seu crédito.

Devo ressaltar que esse pacto de compra e venda foi assinado no dia 22 de maio de 2020 entre os representantes das empresas citadas.

No dia 23 do mesmo mês e ano, a vendedora e a compradora ora recorrente apresentaram um aditivo contratual onde consta uma cláusula com os seguintes verbetes:

1.2 - Este pagamento (cambio) citado será utilizado como base para uma nova operação a ser realizada no prazo de 180 (cento e oitenta dias), contados da data deste termo aditivo.

Em seguida, no item 2.1 consta que:

O pagamento realizado pela ENSOFILL citado no item 1.2 deste aditivo, não afasta a responsabilidade de pagamento dos US$12,00 (doze dólares) por cada unidade que deve ser realizado nos termos do contrato 061.2020.
Este pagamento somente serve como garantia para o prazo de 180 dias
.

Neste contexto, ainda que apresentadas provas de suposta quitação junto a empresa sediada na Coreia, a cláusula constante no item 2 não deixa, como dito pelo magistrado singular, clara a conclusão de adimplemento da obrigação perante a agrada, o que torna lícito o protesto e, ainda, a inclusão no SERASA.

Conforme se expressa a parte recorrida nos autos em analise:

Conforme consta na cláusula 2 do contrato de compra e venda que a Agravante pagaria a Agravada o valor de USD12,00 por teste de covid-19, acrescido do valor das custas de frete internacional, nacionalização e impostos da emissão da NFE de saída.

E o total da operação somou, em valores históricos, o montante de R$631.212,00 (seiscentos e trinta e um mil, duzentos e doze reais).

Repise-se: a nota fiscal emitida e aceita pela Agravante foi de saída; isto é, reconhecendo a aquisição do produto vendido pela Agravada, que, portanto, cumpriu estritamente o disposto no contrato. Em outras palavras, a Agravante fez pedido a Agravada de testes de covid, recebeu esses testes e não realizou o pagamento.

Dentro dos pedidos formulados a recorrente
reclama o afastamento da publicidade que decorre dos atos de protesto e comunicação ao SERASA, sustentando a
inexistência de prejuízos a recorrida com a ausência de publicidade
.

Ocorre que, como já assinalado na decisão liminar que entendo por manter, para além dos efeitos do protesto entre as partes, serve as comunicações empreendidas como duplo efeito.
O primeiro de coerção e o segundo de resguardo para com o mercado
.

E, nesta trilha, não vislumbro, dentro dos termos da avença formatada, os pressupostos processuais necessários ao acatamento do pleito liminar em sede de tutela de urgência, exatamente por não restar suficientemente provada a inexistência da dívida conforme exige o art. 300 c/c art. 373 ambos do CPC.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, restando prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 500
1913-98
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
NSOFIL PRODUTOS ESTÉTICOS LTDA

AGRAVADO :

R
ANDOW COMERCIAL EIRELI EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – TUTELA DE URGÊNCIA –
S
USTAÇÃO DE PROTESTO – CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO –
INSUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 300 C/C ART. 373, AMBOS DO CPC
-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1-
A

tutela de urgência requer que estejam presentes os pressupostos positivos e ausentes os negativos para análise do pedido formulado.

2 –
P
elas provas apresentadas, a probabilidade do direito alegada carece de um aprofundamento maior a despeito do conjunto probatório apresentado, exigindo a fase adequada a sua realização
.

3 –
Ausentes provas robustas d
a probabilidade do direito, indefere-se a tutela de urgência requerida para sustação do protesto já efetivado
.

4 –
Recurso conhecido e
im
provido

5 – Agravo interno prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
N
EGAR
PROVIMENTO
.

Vitória, ES, em __26_de _outubro__de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, restando prejudicado o Agravo Interno.